Tribunal: TJSP
Processo: 2123394-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, em fase de cumprimento de sentença – Abertura fraudulenta de conta corrente, que deu ensejo à emissão de cheques encaminhados a protesto – Indeferimento do pedido de expedição de ofício para a baixa dos apontamentos – Pleito de reforma – Admissibilidade – Acordo celebrado entre as partes e homologado pelo d. magistrado

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, em fase de cumprimento de sentença – Abertura fraudulenta de conta corrente, que deu ensejo à emissão de cheques encaminhados a protesto – Indeferimento do pedido de expedição de ofício para a baixa dos apontamentos – Pleito de reforma – Admissibilidade – Acordo celebrado entre as partes e homologado pelo d. magistrado "a quo" que contemplou, expressamente, pedido de encaminhamento dos ofícios para o levantamento dos protestos – Impossibilidade de efetivação da medida sem a intervenção do juízo demonstrada nos autos – Títulos cuja emissão fraudulenta é inequívoca – Necessidade premente de se fazer cessar o nítido e injusto prejuízo suportado pelo autor – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123394-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado CÉLIO ROBERTO BATISTA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2123394-15.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 22047
Fls. 2/4
Voto no 22047
Agravo de Instrumento no 2123394-15.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Célio Roberto Batista da Silva
Juiz de Direito: Dr(a). Cassio Ortega de Andrade
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica, em fase de cumprimento de sentença –
Abertura fraudulenta de conta corrente, que deu ensejo à
emissão de cheques encaminhados a protesto – Indeferimento
do pedido de expedição de ofício para a baixa dos
apontamentos – Pleito de reforma – Admissibilidade – Acordo
celebrado entre as partes e homologado pelo d. magistrado “a
quo”
que
contemplou,
expressamente,
pedido
de
encaminhamento dos ofícios para o levantamento dos protestos
– Impossibilidade de efetivação da medida sem a intervenção
do juízo demonstrada nos autos – Títulos cuja emissão
fraudulenta é inequívoca – Necessidade premente de se fazer
cessar o nítido e injusto prejuízo suportado pelo autor –
Decisão reformada – Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Banco
Santander (Brasil S/A), tirado da r. decisão copiada às fls. 232, proferida
pelo d. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2123394-15.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 22047
Fls. 3/4
ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada por Célio
Roberto Batista da Silva, por meio da qual fora indeferido pedido de
expedição de ofícios a cartórios para baixa dos protestos referentes a títulos
apontados por terceiro estranho à lide.
O agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que não dispõe de meios para a baixa administrativa dos protestos,
uma vez que os apontamentos foram realizados por terceira pessoa (fls.
01/07).
Pede liminar com vistas à antecipação da tutela recursal,
o que restou indeferido às fls. 237/238.
Contraminuta do agravado às fls. 241/244.
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, dando-lhe provimento.
Pretendem, agravante e agravado, a reforma de
“decisum” pelo qual fora indeferido, em sede de cumprimento de sentença,
pedido de expedição de ofícios com vistas à baixa dos protestos que recaem
sobre os títulos cuja emissão fraudulenta restou reconhecida através da r.
sentença proferida no feito.
Tenho que razão lhes assista.
Na hipótese dos autos, a origem ilícita dos cheques é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2123394-15.2020.8.26.0000 Ribeirão Preto Voto no 22047
Fls. 4/4
manifesta, haja vista que reconhecida pelo próprio magistrado “a quo”, na
sentença copiada às fls. 206/210.
A providência pretendida, ademais, restou contemplada
no acordo celebrado entre as partes e homologado, sem ressalvas (fls. 215),
uma vez que requerida, expressamente, a “expedição de ofício, para baixa
dos protestos localizados no 1o Cartório de Protesto de Ribeirão Preto e 2o
Cartório de Protesto de Ribeirão Preto” (fls. 212).
O banco agravante, outrossim, demonstrou nos autos a
impossibilidade de proceder ao levantamento dos apontamentos pela via
administrativa, porquanto realizados por pessoa estranha à lide (fls. 222/226),
circunstância a denotar a necessidade premente de intervenção do juízo para a
cessação do nítido e injusto prejuízo que vem sendo suportado pelo agravado.
Cumpre observar que eventual lesão a direitos de terceiro
de boa-fé haverá de ser por ele demonstrada em sede ação própria,
direcionada à instituição financeira, inexistindo motivação idônea para a
manutenção do indevido gravame imposto ao autor, que nenhuma relação
teve com os fatos.
Destarte, comporta reforma a r. decisão combatida, para
fins de determinar a expedição dos ofícios requeridos na origem.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora